Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728479-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMILSON MARTINS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO EDMILSON MARTINS (id. 201861696, autos originários) interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida por BANCO RCI BRASIL S.A, que indeferiu o pedido de revogação da liminar, in verbis: “Quanto ao pedido de id. 200119803, esclareço que a restrição de circulação do veículo já foi efetivada por meio do RENAJUD ao id. 197038408. Ademais, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante, ainda que limitada a eventuais matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, deve ocorrer só após a execução da medida liminar (Recurso Repetitivo - Tema 1.040). No caso dos autos, a medida liminar não foi cumprida. Assim, indefiro o pedido de revogação da liminar (ID. 200991820), uma vez que não atendido o disposto no § 2o, art. 3, do Decreto-Lei no 911/69. O mero depósito em juízo de prestações vencidas não afasta a mora do réu. Por fim, fica a parte autora/credora intimada para que indique novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o réu (mediante recolhimento das custas judiciais referentes à nova diligência), ou requeira a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-réu se insurge contra a r. decisão que não acolheu o seu pedido de revogação da liminar de busca e apreensão e alega, em suma, a ausência de notificação válida para constituí-lo em mora, pois a correspondência encaminhada para essa finalidade faz referência a contrato diverso do pactuado entre as partes e que não é o financiamento com alienação fiduciária em garantia do veículo objeto da ação. Examinada a ação de busca e apreensão originária, o contrato objeto da lide é a cédula de crédito bancário no 54419740 (id. 191780020). No entanto, na notificação encaminhada ao agravante-réu, constou o contrato no 20036220278 (id. 191780022). Assim, há relevância na argumentação recursal de que a notificação extrajudicial que instrui a inicial da busca e apreensão menciona número de contrato diferente da numeração estampada no contrato firmado entre as partes, de modo que não estaria configurada a constituição em mora do devedor. Nesse sentido, os julgados da 6a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DO CONTRATO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. Nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título. 4. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora deve conter o número correto da obrigação a que se refere. E no caso, a notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Para a sua validade, a notificação, necessariamente, deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades. [...].” (Acórdão 1703701, 07068852120228070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.DIVERGÊNCIADO NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO MORA. NÃO CONFIGURADA. 1. Nas as ações debuscaeapreensãode veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição emmorado devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor emmora. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1687857, 07113952620218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. NÚMERO DIVERGENTE NO NA CÉDULA DE CRÉDITO DE BANCÁRIO E NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se identificar a correlação entre o contrato celebrado entre as partes e a referência contida na notificação acerca de qual dívida a cobrança se realiza. A ausência de consonância entre os dois documentos inviabiliza a comprovação da mora ante a ineficácia do instrumento. 4. O art. 320 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1684311, 07077114720228070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Em conclusão, configurada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. De igual modo, presente o perigo de dano, ante a iminência de prosseguimento da busca e apreensão, com a intimação do agravado-autor para adoção das medidas determinadas na parte final da r. decisão agravada. Ressalte-se, no entanto, que a antecipação da tutela recursal é dotada de risco de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora